Tribunal: STF
Processo: ARE 1412442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE COLETIVO REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANULADA. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. ARTIGO 47 DA LCP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    6. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Códigode Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência dasesferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator:FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data dejulgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428.



    7. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o dever deregistro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros visa à proteção daorganização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguintejulgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menorrepercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que nãoimpliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso,não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, dafragmentariedade e da lesividade.” (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA,2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180).



    (...)



    9. Destaca-se que a Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o JuizadoCriminal Especial e a Vara Criminal, entendeu que quem executa serviço de transporte coletivo sem adevida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipopenal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n.º 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo depassageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei deContravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vezque não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296,20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data dejulgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158).



    10. Com efeito, a conduta de realizar transporte irregular e remunerado de passageiros se adequa àcontravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividadeeconômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seuexercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal,data de julgamento: 11/12/2018."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente